Tribunal: TJES
Processo: 0000386-43.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000386-43.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONNY DOS SANTOS MATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JU
Í
ZO. VALIDADE.
CONFISS
Ã
O DO RÉU.
EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

2.
In casu,
embora não tenha observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, a condenação não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também a prisão em flagrante do réu com a res furtiva e a confissão do réu.

3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado na esfera policial e o depoimento em Juízo dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante do réu logo após o crime na posse da res furtiva e confirmaram que a vítima o reconheceu como autor do roubo pelo qual foi condenado.

4. Na esfera policial, a vítima afirmou que foi abordado por dois indivíduos e que o réu portava uma arma de fogo, sendo a versão confirmada em Juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o réu agiu em concurso de agentes e portava arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor à vítima, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento das majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos I e II do CP.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONNHY DOS SANTOS MATA

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, sendo fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu alega a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação às regras do art. 226 do CPP e a absolvição por insuficiência de provas. Requer o decote das majorantes e a redução da pena para o mínimo-legal, com a fixação do regime aberto.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5430172).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONNHY DOS SANTOS MATA

contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, sendo fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu alega a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação às regras do art. 226 do CPP e a absolvição por insuficiência de provas. Requer o decote das majorantes e a redução da pena para o mínimo-legal, com a fixação do regime aberto.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 5430172).

Pois bem, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu,
observo que, no depoimento prestado na esfera policial, a vítima relatou que após o crime acionou a polícia militar e 10 minutos depois recebeu a notícia que sua motocicleta havia sido recuperada. A vítima relatou ainda que foi até o local da apreensão e reconheceu o réu como a pessoa que portava a arma de fogo, estando, inclusive, com a mesma roupa usada na hora do assalto.

Além disso, as testemunhas, em Juízo, confirmaram que a vítima reconheceu o réu e que ele foi encontrado minutos do crime na posse da res furtiva. O réu ainda confessou em Juízo que subtraiu a motocicleta.

Ora, como visto, a condenação não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, mas também a prisão em flagrante do réu com a
res furtiva
e a confissão.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese na qual a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois os réus foram surpreendidos com a res furtiva, além de terem confessado a prática delitiva, tendo, ainda, sido reconhecida a presença de prova hígida a lastrear a condenação, sendo descabido falar em absolvição, máxime em sede de writ, já que esta não admite dilação probatória.

2. Agravo desprovido,

(AgRg no HC n. 797.738/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Prosseguindo, não prospera o pleito de absolvição.

De acordo com a denúncia,
“no dia 07 de janeiro de 2011, o denunciado Jhonny dos Santos Mata juntamente co
m
u
m
comparsa de nome "Ra
m
onzinho", subtraiu co
m
e
m
prego de u
m
rev
ó
lver calibre 22 , a
m
otocicleta Honda CG 125 Titan Mix ES, placas MSV-0906 de propriedade da v
í
tima Jania Braga da Si
l
va, na orla da pra
i
a da Barra do Juc
u
, e
m
Vila Velha/ES”.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão e Auto de Entrega. A autoria, de igual forma, também me parece suficientemente comprovada pela prova oral coligida, especialmente o depoimento em Juízo dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante do réu logo após o crime na posse da res furtiva.

Os policiais confirmaram que a vítima não só reconheceu o réu como sendo o autor do roubo pelo qual foi condenado, bem como que ela relatou ter sido abordada por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado.

Também não se pode olvidar que o réu afirmou em Juízo que subtraiu a motocicleta, mas negou o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo.

Em que pese a irresignação da defesa, também entendo correta a aplicação das majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

O douto juiz reconheceu a majorante por entender que as provas colhidas são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo e o concurso de agentes.

No caso, verifico que, na esfera policial, a vítima afirmou que foi abordado por dois indivíduos e que o réu portava uma arma de fogo, sendo a versão confirmada em Juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Nesse contexto, impende salientar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito se orienta no sentido de que
“para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.”
(STJ; HC 395.323; Proc. 2017/0079732-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 01/08/2017).

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o réu agiu em concurso de agentes e portava arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor à vítima, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento das majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos I e II do CP.

No que tange à dosimetria, verifico que na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão, sendo mantida a pena, em atenção à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3 em razão das majorantes do emprego da arma de fogo e do concurso de agentes, não merecendo qualquer reparo, eis que utilizada a fração mínima.

Mantenho o regime semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.